Tribunal: TJMT
Processo: 1080175-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080175-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TIAGO BUOSI CASSIA DE ALMEIDA - CPF: 009.999.951-03 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. CONTRATO TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. PROFESSOR. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. ADMISSIBILIDADE. CONCLUSÃO N.o 17/1a TR-TJMT. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC ESTADUAL 6
00/2017
. EXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF.

ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). MULTA DE 40% (
QUARENTA POR CENTO
). INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 286103891 – reclamação no
1080175-41.2024.8.11.0001

– NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPEACIAIS
), que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido da inicial (
FGTS
).

- DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação.

No caso em tela, por
tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.
Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- MÉRITO.

- da possibilidade da contratação temporária.

A contratação temporária de servidor público é providência constitucionalmente admitida (
art. 37, inciso IX, da CF
), desde que respeitados os princípios:
a)
de que os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b)
haja processo seletivo simplificado;
c)
o prazo de contratação seja predeterminado;
d)
a necessidade seja temporária;
e)
o interesse público seja excepcional; e,
f)
a necessidade de contratação seja indispensável.
Precedentes. (
TJMT – 2a TR – RI no 1016894-40.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023
) e (
STJ – 5a T - HC no 277.756/BA – rel. Ministro Ribeiro Dantas – j. 13/9/2016 - DJe 20/9/2016
).

Deste modo, o simples fato de ocorrer a contratação temporária não resulta, por si só, ato ilegal.

No caso, imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a)
não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei,
(b)
o prazo de contratação não é predeterminado,
(c)
a necessidade não é temporária,
(d)
o interesse público não é excepcional,
(e)
a necessidade de contratação não era indispensável; e,
(f)
não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes).

- da possibilidade de contratação temporária em função pública de caráter permanente.

Registre-se que, nem sempre a contratação temporária para o exercício de funções ordinárias, permanentes, será obrigatoriamente ilegal.

Tem-se que o serviço público é contínuo e, eventualmente não podendo ser prestado pelo servidor titular, por ausência fundamentada (
gozo de licença; férias, etc...
), outra pessoa deverá fazê-lo, no período do afastamento, daí por que nessa situação a contratação temporária também surge juridicamente aceita. Precedentes. (
STF – TP - ADI 3721 – rel. Ministro TEORI ZAVASCKI – j. 9/6/2016 - DJe-170 de 12/8/2016
) e (
ADI 3386, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2011, DJe de 24/08/2011
).

- dos processos seletivos.

Ainda que as contratações temporárias sejam conduzidas por meio de processos seletivos distintos, é imperativo que estejam em conformidade com as disposições excepcionais estabelecidas na legislação estadual/municipal previamente mencionadas e sujeitas à Constituição Federal. Nesse sentido, caso ocorram renovações sucessivas dos contratos temporários em desconformidade com tais requisitos, verifica-se a descaracterização da suposta
"situação emergencial"
, o que acarreta a desconsideração desses instrumentos como "contratos temporários" na forma da lei. Precedentes. (
TJMT – 2a TR – RI no 1007083-44.2023.8.11.0040 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023
) e (
TJMT – 2a TR – RI no 1007079-07.2023.8.11.0040 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023
).

Deste modo, havendo interrupção do contrato temporário em prazo relevante a descaracterizar a configuração de sucessividade direta entre os períodos laborados, será do novo vínculo, a contagem do prazo máximo previsto em Lei, descontados os períodos anteriores ao intervalo, como parte de um mesmo vínculo sucessivo.

- da regulamentação no Estado.

No caso, a matéria sofreu inúmeras modificações (
Decretos Estaduais no.s 88/2015; 163/2007; 235/2007; 914/2007; 1.001/2012; 1.985/2013; 2.326/2014
), estando em vigor a LC Estadual no 600/2017 (
com as alterações dadas pelas LC’s Estaduais no 719/2022 e 755/2023
), que “
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso VI do art. 129 da Constituição Estadual, e dá outras providências”
, a fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (
LC 04/1990
) e legislações de carreira, estabelecendo que:

“...

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público
:
I
-
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;
II
-
realização de recenseamentos;

III
-
assistência a situações de calamidade pública;

IV- admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;
b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC

V
-
admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI-

atendimento de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII
-
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;
VIII -

contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX- atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

X-

atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI
-
combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;
XII
-
prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
XIII
-
atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;
XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2o, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002;
XV- demandas temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI- atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII- prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII- prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX- atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;

XX- atividades técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;

XXI - atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar.

...

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de
:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2o desta Lei Complementar;

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

§ 1o Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4o, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;
II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3o Os direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2o desta Lei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado

...

Art. 18
O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá
:
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior;

IV - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 40 (quarenta) dias de encerramento de seu contrato anterior, na hipótese de admissão de professores de que tratam os incisos IV e V do art. 2o desta Lei Complementar.

Parágrafo único O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplicam nas hipóteses dos incisos I, III, VII, IX, XI, XII, XIV, XVI, XIX, XX e XXI do art. 2o, respeitados os prazos máximos estabelecidos no art. 11 desta Lei Complementar. ...”
Grifei.

- da utilidade da prova/fichas financeiras

A ausência do contrato de trabalho não impede, havendo outro modo de comprovação do vínculo, seja reconhecida a contratação no período, conforme demonstram as fichas financeiras.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 17/1a TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FICHA FINANCEIRA COMO PROVA. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRE COM CLAREZA OS PERÍODOS DE TRABALHO.”

A conclusão, altera posição anterior desta Relatoria.

- da justificativa de necessidade/urgência.

Embora a contagem do período seja correspondente a 24 (
vinte e quatro
) meses, e o tempo decorrido não extrapole o prazo estabelecido pela Lei Complementar no 600/2017, que determina um limite inicial de 12 (
doze
) meses, com a possibilidade de prorrogação por igual período, não foi observado o requisito de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado, conforme exigido pela legislação.

A ausência de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado, especialmente no contexto da contratação de professores, representa uma grave irregularidade administrativa e uma potencial violação da legislação vigente. A legislação impõe a necessidade de fundamentar adequadamente cada contratação temporária, especificando as razões e circunstâncias que demandam tal medida. Isso visa garantir a transparência, a legalidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos, além de assegurar que a contratação temporária seja uma exceção e não uma regra. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI no 1003800-95.2023.8.11.0045 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 15/3/2024 - DJe 18/3/2024
); (
TJSP – 4a CDPb – RAgI no 2248447-98.2023.8.26.0000 – rela. Desembargadora Ana Liarte – j. 2/2/2024
) e (
TJSP – 5a CDPb – RApC no 1000758-74.2023.8.26.0480 – rel. Desembargador Eduardo Prataviera – j. 27/5/2024
).

Ademais, tal prática fere o princípio da prevalência do concurso público, uma vez que o ingresso no serviço público deve, em regra, ocorrer por meio de concurso público que assegure a igualdade de oportunidades e a seleção dos candidatos mais qualificados.

- períodos, funções e interrupções programadas.

No ponto, importante destacar que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como, não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

E mais, as interrupções corridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induz à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade. Precedentes. (
TJMT – 2a TR – RI no 1007083-44.2023.8.11.0040 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023
) e (
TJMT – 2a TR – RI no 1007079-07.2023.8.11.0040 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023
).

- da condição fática.

Nos termos do pedido inicial, tem-se que o(a) servidor(a) laborou, em caráter temporário, no período de 2011 a 20/12/2019 (
ids. 286103868 a 286103877
), conforme fichas financeiras, exercendo a função de professor na rede estadual de ensino.

- desvio de finalidade.

Resta deste modo, evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em debate fora utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2o, do art. 37, da CF. Precedente. (
STF – TP – ADI 890/93-DF – rel. Ministro Maurício Corrêa – j. 11/9/2003 – DJU 26/2/2004
).

Nesse sentido:

“...

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; ...”
(CF).

- direito às garantias sociais da relação de trabalho.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, é de se reconhecer também, nulas as sucessivas renovações. Contudo, não se pode negar ao trabalhador a sua condição jurídica de servidor(
a
) público(
a
), e por isso, portador(
a
) dos direitos inerentes aos servidores públicos em geral, dentre eles, FGTS (
art. 19-A da Lei n.o 8.036/90
), recebimento de férias e seu terço constitucional, referente aos períodos não prescritos. Precedentes. (
STF – TP – RE no 1066677 – rel. Ministro Alexandre de Moraes – j. 22/5/2020 – DJe 1/7/2020
) e (
TJMT – TR – RI no 0015644-09.2014.8.11.0002 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2021 - DJE 01/04/2021
).

Nesse sentido:

“TEMA 551/STF: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

“...

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. ...”
(
Lei Federal n.o 8.036/90
).

- do FGTS e a multa de 40%.

Diante da nulidade do contrato temporário reconhecida nos autos, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, com base na remuneração percebida, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (
Tema 916
).

Por outro lado, é indevida a multa de 40%
(
quarenta por cento
)
sobre o saldo do FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, sendo este calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91.

E mais, a multa de 40% (
quarenta por cento
) sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, ainda que estes venham a ser declarados nulos. Precedentes (
TJMT - 0001407-73.2018.8.11.0084, 2a TR - JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 23/10/2023 - DJE 27/10/2023 e TJMT N.U 0001828-86.2016.8.11.0002 – 2a CamDPeC - GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS – j. 04/04/2023 - DJE 13/04/2023
).

- da atualização do débito.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei no 9.494/97, a contar da citação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Precedentes. (
STJ – 1a S - REsp no 1.495.146/MG - Tema 905 - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018
) e (
STJ – 1a T - REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 2/7/2024
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:
1.2)
declarar nulos os contratos, para efeito dos direitos sociais decorrentes;
1.3)
deferir o pagamento, nos períodos de contratação temporária aqui reconhecidos (
11/2019 a 12/2019
), sendo:
1.3.1)
o valor de 8% (
oito por cento
) sobre a remuneração bruta (
correspondente ao percentual a título de FGTS
);
1.3.2)
fixar que o valor deverá ser corrigido com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente (
art. 3o, da EC no 113/2021
);
1.3.3)
limitar o valor do cumprimento de sentença ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
;
1.3.4)
determinar que caberá à parte Recorrente, na fase de cumprimento de sentença, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025